Tribunal: TJES
Processo: 5001386-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001386-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO DELFINO MOREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em face de sentença condenatória que condenou o requerente à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e VI, do Código Penal). A defesa alegou que a sentença contrariou texto expresso de lei e a evidência dos autos, postulando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, bem como a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativa, além da concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a sentença incorreu em fundamentação inidônea ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime; (
ii
) estabelecer se é obrigatória a aplicação da fração de 1/8 do intervalo legal entre a pena mínima e a máxima para cada vetorial negativa; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui campo de aplicação restrito e não se presta à mera reavaliação da dosimetria da pena com base na discricionariedade judicial ordinária, exigindo demonstração de erro técnico, violação a texto de lei ou novas provas.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida por estar fundamentada na frieza e brutalidade da execução do crime, revelada pela conduta do réu ao agredir a vítima e deixá-la agonizando até a morte, indo trabalhar em seguida como se nada houvesse ocorrido, o que excede o desvalor típico do homicídio.
5. A valoração negativa dos motivos do crime foi afastada por ausência de fundamentação concreta, já que o silêncio do acusado quanto à motivação não constitui, por si só, justificativa idônea.
6. A redução da pena-base de 21 para 18 anos de reclusão se mostra adequada, considerando-se a manutenção de apenas duas vetoriais negativas (culpabilidade e antecedentes) e a exclusão dos motivos do crime.
7. Não é obrigatória a aplicação de fração matemática rígida (como 1/8) na primeira fase da dosimetria da pena, cabendo ao juiz, com base na discricionariedade motivada, fixar a reprimenda de acordo com as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. O intenso sofrimento da vítima e a brutalidade do crime justificam a fixação da pena-base em patamar superior àquele que seria obtido pela simples aplicação da fração de 1/8 por vetorial.
9. A gratuidade da justiça deve ser concedida, nos termos dos arts. 98 a 102, do CPC, aplicáveis ao processo penal por força do art. 3º, do CPP, uma vez que a alegação de hipossuficiência não foi infirmada por elementos dos autos e goza de presunção de veracidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, incisos III e VI; CPP, arts. 3º, 621, I; CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 916.278/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025.
STJ, AgRg no HC 702.070/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.
STJ, AgRg-HC 703.623/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.
STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.10.2020, DJe 09.10.2020.
TJAC, ACr 0005398-57.2019.8.01.0001, Rel. Des. Elcio Mendes, DJAC 10.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5001386-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALESSANDRO DELFINO MOREIRA

Advogado(s) do reclamante: VINICIUS PEREIRA GUASTTI, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Alessandro Delfino Moreira
(id. 12003289),
em face da sentença condenatória
proferida pelo
Magistrado

d
a Vara Única da Comarca de Rio Bananal, nos autos da Ação Penal nº 0000411-63.2015.8.08.0052, que condenou o requerente nas sanções do
artigo 121, § 2°, incisos III e V
I
, do Código Penal
, à pena definitiva de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A defesa sustenta, em síntese, que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso em lei e à evidência dos autos. Nessa medida, requer a procedência da revisão criminal, para que seja afastada a negativação dos vetores judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime,
seja por

ocorrência de
bis in idem
,
seja pela utilização de fundamentação inidônea
. Subsidiariamente,
pretende a aplicação

d
a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, e a concessão do
s
benefício
s
da
gratuidade da justiça.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder
aos
imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o
artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de Processo Penal
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por i
nsuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras,
a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação
, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão.
Muito pelo
contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório

por meio de
prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que
o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assentadas
tais
premissas, é de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no inciso I, do art. 621, do CPP, sendo que
o requerente objetiva
o
afasta
mento

d
a negativação dos vetores judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime
,
ao fundamento de ocorrência de

bis in idem

e da utilização de fundamentação idônea, bem como
requer
a aplica
ção

d
a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente
.

P
ara tanto,
inicialmente,
fundamenta que a r. sentença de primeiro grau
contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial,
em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões que o magistrado considerou para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso,
passo ao exame da dosimetria da pena de
Alessandro Delfino Moreira
, a fim de verificar se assiste razão o revisionando em suas irresignações.

Pois bem. N
o que diz respeito
à
fixação da pena
,

cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art
igo
59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias
judiciais
de
culpabilidade
do agente
,
antecedentes
criminais

e

motivos
do crime
, estabelecendo a pena-base em
21
(
vinte e um
) anos
de reclusão
, considerando
que a pena
in abstracto
d
o
homicídio qualificado
varia de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos de reclusão.

Diante disso,
a defesa requer

a redução da pena-base
,
asseverando que
o magistrado sentenciante não fundamentou de forma satisfatória e suficiente
a valoração negativa d
as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, não havendo irresignação
específica
quanto
à
circunstância judicial d
e
antecedentes
criminais
.

Nesse particular
,
quanto à culpabilidade
, nesse aspecto, trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente. No vertente caso, denota-se dos documentos trazidos pela defesa que a conduta do réu, de fato, enseja resposta penal mais contundente.

Isso pois, restou demonstrado que o réu praticou o delito com extrema frieza, haja vista que, após ter agredido brutalmente a vítima, deixou-a sozinha em casa agonizando até a morte, e foi trabalhar normalmente como se nada tivesse ocorrido.

A propósito,
a respeito d
o aumento da pena-base em razão da frieza empregada na prática delituosa, esse é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
em casos similares
. Senão, vejamos:

[...] 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal, com a valoração negativa das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. 2.
A culpabilidade foi adequadamente valorada em razão da extrema frieza e do descaso pela vida, demonstrados na execução do crime, transcorrendo o mero desvalor típico do delito de homicídio.
(AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

[...] IV –
Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ.
(AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Em contrapartida,
no que se refere

aos

motivos
do crime
,
vislumbra-se que foram considerad
o
s
desfavoráveis
ao réu
em razão d
o requerente não ter revelado os motivos do cometimento do crime,
tratando-se
de fundamentação inidônea, razão pela qual deve ser afastada a
negativação da
referida circunstância.

Portanto, afasto a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de motivos do crime, e mantenho em desfavor de Alessandro Delfino Moreira os vetores de culpabilidade e antecedentes criminais, de modo que, atento aos parâmetros estabelecidos pelo magistrado
a quo,

estabeleço a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
, pena que torno
definitiva
,
eis que
ausentes
circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena.

Nesse ponto, ainda
,
de forma subsidiária
a defesa postula a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de homicídio qualificado
para cada circunstância judicial
desfavorável
,
ao fundamento de ser esse o entendimento dos Tribunais Superiores.

Inicialmente,
ressalto que
coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu

[...]”
.
(STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)
”
.

Por oportuno, importante trazer à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria
. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há
que se
falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021)
.
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores
justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal
para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo,
é facultado ao
magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória,
por meio
da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social
,

in verbis
:

[...]
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso, o intenso sofrimento causado na vítima antes de morrer, atestado pelo laudo de exame cadavérico que destaca que a vítima apresentava “
cianose cérvico-facial, lesão
corto-contusa no mento, escoriações nos lábios, hematoma no lábio superior, esquimoses na região retro-faríngea, congestão pulmonar, aumento de área cardíaca e asfixia mecânica por ação de instrumento contundente
”, é suficiente para amparar a fixação da pena-base em patamar um pouco acima daquele orientado pelos Tribunais Superiores.

A esse respeito, no mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 12395433,
in verbis
:

Assim, analisando os fatos, justifica-se a não aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para as mencionadas circunstâncias negativas, considerando que o revisionando ao praticar a conduta criminosa, exauriu todo o
iter criminis
com consequências gravíssimas, utilizando-se de meio cruel e ceifando a vida da vítima Jeane dos Santos Lima, por ser do gênero feminino, causando-lhe intenso sofrimento, conforme certifica o laudo cadavérico mencionado pelo e. Des. Relator no voto proferido quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto.

Dito isso, estabeleço a pena definitiva para cumprimento de Alessando Delfino Moreira em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Por fim,
n
o que tange ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício
.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...].”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional,
para afastar a circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, de motivos do crime, reduzindo, por conseguinte, a pena do requerente para 18 (dezoito) anos de reclusão, bem como para conceder ao requerente
os benefícios da justiça gratuita, mantendo
os demais
termos da sentença combatida.

É como voto.

Vitória, 8 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA REVISÃO CRIMINAL.